Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712274-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: NATAL JOSE DE LIMA, XGN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS EIRELI DECISÃO Os agravados-executados postulam reconsideração (id. 25360490) da decisão desta Relatoria (id. 25233334) que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal para deferir o arresto eletrônico, via Sisbajud e Renajud, no valor correspondente ao débito executado. As razões para o deferimento da antecipação da tutela recursal estão claras na decisão e não procede a alegação de má-fé processual e contratual da agravante-exequente. Isso porque a petição inicial do agravo de instrumento foi clara ao expor que a Cooperativa-agravante solicitou a substituição da garantia de alienação fiduciária e que os agravados-executados não ofertaram outro bem e requereram 18 meses de carência para começar a pagar a dívida (id. 25153476, pág. 4). Ademais, a ação de revisão contratual c/c obrigação de fazer e não fazer ajuizada pelos agravados-executados com o intuito de sustar a negativação e determinar que a agravante-exequente se abstenha de promover a cobrança dos valores vencidos no curso da ação condicionada até 18 meses (id. 25360493, págs. 4/21) teve o pedido de tutela de urgência indeferido (id. 25360493, págs. 64/7), o que foi mantido pelo Segundo Grau em sede de agravo de instrumento (id. 25360493, págs. 72/7). O acolhimento do pedido dos agravados-executados, de determinar a suspensão do arresto eletrônico, seria, por vias transversas, a concessão da tutela de urgência na ação de revisão contratual por eles interposta, o que não é cabível. Cabe, ainda, destacar, que quando da assinatura do contrato de empréstimo, em 28/12/20, o país já enfrentava a pandemia da COVID-19, o que evidencia não existir imprevisibilidade para o início do pagamento da primeira parcela, a partir do mês de fevereiro de 2021. Conforme consignado na decisão, os agravados-executados ofereceram um imóvel de garantia de alienação fiduciária que não tem valor comercial, e esse laudo técnico apresentado pela Aleixo Engenharia (ids. 89682206 a 89682210) não foi ainda impugnado pelos devedores. Nesses termos, mantém-se hígida a conclusão quanto a verossimilhança das alegações da agravante-exequente ao postular o arresto eletrônico em relação aos agravados-executados. Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 5 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora